Tribunal: TJDFT
Processo: 0746708-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746708-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: NEDMA RODRIGUES BIJOS DESPACHO Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 33879454 (p. 25/27), transitada em julgado em 21/3/2022 (ID 33879454 – p. 31), retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031